Tribunal: CARF
Processo: 10850.720010/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720010/2015-01
ACÓRDÃO
2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ORINDIUVA - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2013
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE AGENTES
POLÍTICOS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Julgada inconstitucional a norma legal que instituiu a contribuição
tributária previdenciária é devida a sua compensação apenas segundo os
preceitos da normatização previdenciária editada.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas
condições estabelecidas pelas normas reguladoras. Serão glosados pelo
Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo para pleitear a compensação de tributos pagos indevidamente é
de cinco anos, contados da data do pagamento indevido.
RETIFICAÇÃO DE GFIP. REQUISITO PARA EFETUAR A COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS INDEVIDAMENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DE 01/2/1998 A 18/9/2004.
A compensação de contribuições previdenciárias pagas indevidamente
sobre a remuneração de agentes políticos de 01/2/1998 a 18/9/2004
deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os
exercentes de mandato eletivo informados, bem como a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de 2004
relativa aos referidos agentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

O procedimento fiscal, realizado no MUNICÍPIO DE ORINDIUVA -Prefeitura
Municipal (CNPJ 45.148.970/0001-77), decorre de compensações informadas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no
período de 01/2010 a 07/2013, envolvendo compensações de créditos
inexistentes, no valor de R$ 304.533,48.
Consoante Despacho Decisório no 10/2014 - SAORT, anexo às folhas 153/165, que
restou por NÃO HOMOLOGAR os valores indevidamente compensados em GFIP ́s,
a autoridade fiscal relata que não restou comprovado a existência de sentença
transitada em julgado a favor do contribuinte, tampouco que o mesmo esteve a
qualquer tempo, amparado por Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que
o autorizasse a efetuar as citadas compensações de forma antecipada.
No referido Despacho, a autoridade fiscal apresenta os seguintes esclarecimentos:
1. O Município foi intimado em 25/10/2014, através da NOTIFICAÇÃO no
00035/DRF SJR/2014, via internet, a esclarecer a origem dos créditos
compensados em GFIP até o dia 09/12/2014.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
3
2. Não tendo se manifestado no prazo estipulado, o Órgão Público foi intimado,
através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01, enviado pelos Correios ao seu
endereço cadastral e entregue em 15/12/2014, a prestar esclarecimentos e/ou
apresentar documentos da origem dos créditos abaixo relacionados:
(...)
3. Que segundo informações verbais obtidas junto ao Órgão Municipal, a origem
dos créditos deriva de contribuições pagas indevidamente pela Prefeitura,
conforme orientação de um escritório de advocacia, que não soube precisar o
nome,
tampouco
apresentou
qualquer
INSTRUMENTO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO.
4. Uma vez que não restou comprovado que os créditos objeto das compensações
se originaram de recolhimentos indevidos ou maior que o devido ou de atos
normativos declarados inconstitucionais, pois não apresentou ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou por
Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as
citadas compensações de forma antecipada, conclui-se que o contribuinte se
utilizou de procedimento de planejamento de recuperação de créditos,
procurando identificar valores recolhidos, em tese, indevidamente, para assim
proceder à compensação. Não havendo manifestação do Senado Federal no
sentido de expurgar a eficácia geral do ato normativo combatido, mantém-se
íntegra a legislação de regência quanto à sua aplicabilidade aos fatos geradores
identificados.
5. As compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP nas competências de 01/2010,
02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 04/2013, 05/2013, 06/2013 e 07/2013,
estão em desacordo com as normas legais aplicáveis, visto que:
5.1 Não se originaram de créditos utilizados em razão de pagamentos ou
recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput do
artigo 89 da Lei no 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no 11.941/2009;
5.2. Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou por
Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as
citadas compensações de forma antecipada.
5.3. As compensações de contribuições Previdenciárias patronais, competências
de 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010 foram totalmente alcançada
pela prescrição, pois extrapolaram o prazo prescricional de cinco anos, contados
da data da extinção do crédito tributário.
Em razão dos fatos acima narrados, onde a fiscalização verificou que o Ente
Federativo fez inserir em GFIP informações indevidas de compensação, reduzindo
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
4
assim o valor das contribuições devidas à Previdência Social, foram formalizados,
além do presente, os seguintes processos:
a) processo de débito - SISCOL n° 10850.720012/2015-91 - que por se referir a
competências do ano de 2010 (01/2010 a 05/2010), foi cadastrado no sistema
SISCOL um Lançamento de Débito Confessado - LDC (DEBCAD n° 37.435.341-7), no
valor de R$ 196.199,41, e encaminhado ao sistema DIVIDA, para inscrição em
DAU, ficando dispensada da assinatura do contribuinte, uma vez que o crédito
tributário objeto da cobrança foi constituído por meio de confissão em GFIP;
b) processo de lançamento - SIEF n° 10850.720011/2015-47 - débitos
compensados indevidamente em GFIP, que por se referir a competências do ano
de 2013 (04/2013 a 07/2013) foi cadastrado no sistema SIEF;
c) processo de auto de infração de multa isolada n° 10850.720015/2015-25; e d)
processo de Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP, n°10850.720016/2015-
70.
Por fim, o fiscal propõe considerar não homologada a compensação em questão e
determinar que os créditos tributários da tabela acima retornem a condição de
exigíveis nos sistemas de controle da RFB.

Sobreveio o acórdão no 07-38.336, proferido pela 5a Turma da DRJ/FNS (fl. 243-
257), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2013
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Julgada inconstitucional a norma legal que instituiu a contribuição tributária
previdenciária é devida a sua compensação apenas segundo os preceitos da
normatização previdenciária editada.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pelas normas reguladoras. Serão glosados pelo Fisco os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo para pleitear a compensação de tributos pagos indevidamente é de cinco
anos, contados da data do pagamento indevido.
RETIFICAÇÃO DE GFIP. REQUISITO PARA EFETUAR A COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PAGAS
INDEVIDAMENTE
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DE 01/2/1998 A 18/9/2004.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
5
A compensação de contribuições previdenciárias pagas indevidamente sobre a
remuneração de agentes políticos de 01/2/1998 a 18/9/2004 deverá ser
precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os exercentes de
mandato eletivo informados, bem como a remuneração proporcional ao período
de 1o a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos referidos agentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A DRJ reconheceu que que a compensação não foi homologada por não ter sido
comprovado que o crédito se referia à contribuição recolhida sobre a remuneração paga a agente
político, que o prazo prescricional para exigir as referidas contribuições seria de 5 anos, razão pela
qual não foram considerados os recolhimentos realizados no período de 2000 a 2004, e que a
retificação da GFIP é imprescindível para que seja evidenciado o direito creditório.
Cientificada em 20/07/2016 (fl. 318), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 18/08/2016 (fls. 320-334), em que alega:

 Que os créditos do processo no 10850-720.012/2015-91 foram objeto de
parcelamento, razão pela qual requer que seja “realizada a dicotomia no
processo no 10850-720.015/2015” a fim de que seja discutida apenas a
parte controvertida e seja evitada repetição do indébito da multa;
 A legislação autoriza a repetição do indébito por meio de compensação
quando houver recolhimento indevido, o que ocorreu com relação ao
crédito utilizado pelos agentes políticos, sem qualquer limitação;
 Multa de ofício só é aplicável nos casos de falsidade, nos termos do artigo
89, §§ 9o e 10o; da Lei no 8.212, de 1991;

Após a oposição de Recurso Voluntário, sobreveio despacho da SAORT que informa
o seguinte:

Senhor Chefe, O contribuinte interpôs Recurso Voluntário para este processo e
para o auto de infração, relativo a lançamento de multa isolada, processo no
10850.720.015/2015-25, (apensado ao processo em epígrafe, por ser matéria
correlata).
O processo no 10850.720.012/2015-91 foi desapensado e encaminhado à SACAT
para acompanhamento, visto que o LDC – DEBCAD no 37.435.341-7 foi incluído
em parcelamento a consolidar.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
6
Isto Posto, proponho o encaminhamento deste, CARF, para as devidas
providências, relativamente ao processo em epígrafe e ao processo apensado. (fl.
341)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Esclareço apenas que a Recorrente apresentou um único Recurso Voluntário para se
contrapor ao acórdão proferido nestes autos e acórdão no 07-38.337, proferido nos autos do
processo no 10850.720015/2015-25. Assim, o tópico referente à multa isolada será enfrentado nos
autos no 10850.720015/2015-25.
Ademais, os autos do processo no 10850-720.012/2015-91 já foram desapensados e
encaminhados para o setor de cobrança, razão pela qual houve perda do objeto do pedido de
comparação dos valores devidos neste processo e naquele. Inclusive, a Recorrente não indica
qualquer débito deste processo que teria sido objeto de parcelamento.
A lide reside na regularidade das compensações realizadas pela Recorrente com
base em dispositivo julgado inconstitucional pelo STF e na possibilidade de aplicação da multa de
ofício.
A Recorrente menciona julgados administrativos e judiciais, razão pela qual destaco
que só são de reprodução obrigatória os julgados vinculantes do Poder Judiciário e as Súmulas
Administrativas, razão pela qual as referências serão consideradas reforço argumentativo dos
capítulos recursais levantados, que passo a expor.

Da regularidade das compensações realizadas
A Recorrente alega que teria direito potestativo de proceder às compensações e
que a glosa foi motivada por ausência de contestação judicial, direito que não pode ser limitado de
nenhuma forma.
Ocorre que a DRJ reconhece o direito potestativo detido pela Recorrente de realizar
as compensações em GFIP, desde que preenchidos os requisitos legais para evidenciação do
crédito, respeitado o prazo prescricional.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
7
Aqui, é importante destacar que não foi apurado recolhimento a maior ou indevido
realizado pela Recorrente no período não prescrito, além de que não houve retificação da GFIP
para evidenciar qualquer o direito creditório.
Em verdade, foram três os motivos da glosa, quais sejam:

8.1. Não se originaram de créditos utilizados em razão de pagamentos ou
recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput do
artigo 89 da Lei n.o 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no 11.941/2009;
8.2. Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou por
Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as
citadas compensações de forma antecipada.
8.3. As compensações de contribuições Previdenciárias patronais, competências
de 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010 foram totalmente alcançadas
pela prescrição, pois extrapolaram o prazo prescricional de cinco anos, contados
da data da extinção do crédito tributário. (fl. 175)

Cumpre destacar que, após a declaração de inconstitucionalidade da artigo 12,
inciso I, alínea h, da Lei no 8.212, de 1991, foi editada a Portaria MPS no 133, de 2006, que previu a
exigência de retificação da GFIP para que entes federativos procedam à compensação, nos termos
de seu artigo 4o, inciso I:

Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I - será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP;

O ato regulamentador do referido artigo à época da compensação realizada era a
Instrução Normativa no 900 de 2008 que, em seu artigo 45, previa a exigência de que fosse
apresentada GFIP retificadora para evidenciar o indébito a ser compensado. Este entendimento
encontra-se consolidado na Solução de Consulta Cosit no 132, de 1o de setembro de 2016, que
contém a seguinte redação:

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADAS EM GFIP. RETIFICAÇÃO.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
8
A compensação de crédito previdenciário, inclusive do decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, obedece ao disposto nos arts. 56 a 60 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, e deve ser precedida de retificação das GFIP
em que a obrigação foi declarada. (gn).”
DOCUMENTO VALIDADO
Contudo, o contribuinte não comprovou a entrega das GFIP retificadoras da
origem do referido crédito. Portanto, não demonstrou a liquidez e certeza do
crédito utilizado em compensação a tal título.

Assim, uma vez que existem requisitos administrativos que não foram seguidos, não
é possível convalidar o pleito de restituição. Este entendimento prevalece nesta turma, como se
verifica do acórdão no 2202-011.078 de relatoria da Conselheira Sara Maria de Almeida, nos
termos da ementa abaixo:

GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados. A PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP DA
COMPETÊNCIA EM QUE OCORREU O RECOLHIMENTO INDEVIDO É CONDIÇÃO
OBRIGATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO.
(Acórdão 2202-011.078, Processo 10235.721274/2016-10, Relatora SARA MARIA
DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Sessão de 06/11/2024, Publicada em 02/12/2024)

Desta forma, inexiste a evidenciação do indébito, um primeiro óbice intransponível
para que seja realizada a compensação.
Além deste óbice, que já seria suficiente para a manutenção da glosa, a Recorrente
se utilizou de créditos de período já prescrito, pois houve o traslado de mais de 5 anos entre o
recolhimento e o pedido de compensação, o que atrai a aplicação do artigo 168, inciso I, do CTN.
A este respeito a Recorrente nada alega em seu Recurso Voluntário, cujo
argumento de defesa é que a compensação é um direito que não pode ser limitado, o que não é
verdade no tocante à exigência de retificação da GFIP e tampouco com relação à superação do
prazo prescricional.
Inclusive, assim tratou a DRJ, por fundamentos aos quais adiro:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
9

Observa-se que referida portaria condiciona a compensação e o pedido de
restituição das contribuições pagas indevidamente sobre os subsídios dos agentes
políticos à retificação das GFIP ́s em que eles foram informados. Ou seja, o
primeiro passo para se deferir a compensação/restituição, caso tenha direito, é a
prévia retificação das GFIP ́s.
Assim sendo, esclarece-se que não é a simples suspensão da legislação por
Resolução do Senado que faz nascer o crédito. Esta suspensão diz respeito ao
reconhecimento da inconstitucionalidade da norma legal instituidora da cobrança.
O crédito em si decorre do concreto recolhimento de valor que, posteriormente,
tenha sido considerado indevido, bem como do cumprimento das normas
impostas pela legislação que, se não foram atendidas, acarretam a glosa daquilo
que compensou irregularmente.
Na hipótese dos autos, a fiscalização procedeu à glosa de valores compensados
pelo Município, tendo em vista a constatação, por meio de exame na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, que o mesmo
compensou contribuições previdenciárias nas competências 01/2010, 02/2010,
03/2010, 04/2010, 05/2010, 04/2013, 05/2013, 06/2013 e 07/2013, e uma vez
intimado a prestar esclarecimentos/documentos, não apresentou qualquer
justificativa ou documentação necessária e nem demonstrou o quantum de
direito a dedução, se fosse o caso, sobre os valores da contribuição previdenciária
devida nestas competências.
Resta claro, portanto, que o indeferimento da compensação ocorreu porque “não
restou comprovado que os créditos objeto das compensações se originaram de
recolhimentos indevidos ou maior que o devido ou de atos normativos declarados
inconstitucionais”.
Nessa circunstâncias, cabe esclarecer que os documentos necessários a
comprovar o seu “suposto” crédito deveriam ter sido apresentados à fiscalização
quando da intimação ou, ainda, que não tivesse sido apresentado àquela época,
ao menos quando da apresentação da peça impugnatória. O que também não
ocorreu. Quisesse infirmar o lançamento tributário, cabia ao Município apresentar
provas robustas, onde não houvesse dúvida que, de fato, remunerou agentes
políticos, bem como do quantum efetivamente recolheu indevidamente e em
quais competências. Isso porque a planilha apresentada (Planilha I – Atualização
dos Valores através de SELIC (Prefeito e Vice-prefeito – período de 10/200 a
09/2004)) não é capaz de elidir a imputação da irregularidade. Em síntese, o
indeferimento da compensação ocorreu porque “não restou comprovado que os
créditos objeto das compensações se originaram de recolhimentos indevidos ou
maior que o devido ou de atos normativos declarados inconstitucionais”.
Registre-se, ainda, que o outro fator determinante no sentido de que se
mantenha a glosa foi o fato de não proceder à necessária retificação das GFIP ́s,
nas competências citadas. Esse procedimento é de extrema importância, uma vez
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720010/2015-01
10
que o Ente Federativo não poderia se ressarcir dos valores pagos a título de
contribuição previdenciária e mantê-los no Regime Geral de Previdência Social, no
período em análise. Quer dizer, ao mesmo tempo que a Prefeitura pleiteia,
indevidamente, a anulação das glosas efetuadas pela autoridade fiscal, os
exercentes de mandato eletivo permanecem, para todos os efeitos,
indevidamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, com ônus para
a Seguridade Social.
Em resumo, é indiscutível a faculdade que o sujeito passivo tem de se compensar,
por sua conta e risco, isto é, sem prévia autorização, da importância que bem
entender tenha sido indevidamente recolhido a título de contribuição social.
Contudo, tal permissivo não exclui o poder-dever de o Fisco confirmar, dentro do
prazo de 5 anos, a veracidade do procedimento compensatório levado a cabo,
homologando-o expressamente (art. 150, caput, e § 4o do CTN).
É igualmente indiscutível que a inconstitucionalidade dos dispositivos referidos
pelo Ente Federativo autorize a compensação dos “supostos” recolhimentos a
maior de contribuição, desde que, como já foi reiterado, demonstrasse, de forma
clara, a existência de créditos capazes de suportar a compensação declarada em
GFIP e procedesse a obrigatória retificação das informações fornecidas à
Previdência Social, por meio da GFIP.
Assim sendo, não havendo como atestar a regularidade da compensação, a glosa
da compensação se mostra legítima.

Veja que, uma vez que a Recorrente se valeu de crédito inexistente, está sujeita às
penalidades previstas na legislação.
Com essas considerações, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 352
DF CARF MF
Original